Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702477-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR FERNANDES DE SALES AGRAVADO: IVANEIDE TEIXEIRA MACHADO DESPACHO Não há pedido de tutela de urgência. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora